Tribunal: TJPA
Processo: 0801267-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12980 - Direito de Empresa
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801267-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: CONSTRUTORA SOLIMOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801267-36.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

AGRAVANTE:
VALE S/A

AGRAVADO:
CONSTRUTORA SOLIMOES LTDA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ISAIAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DEPÓSITO JUDICIAL DE GARANTIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VALE S.A. contra decisão que determinou o depósito judicial no cumprimento provisório de sentença, nos autos de liquidação por artigos originada de ação cautelar de arresto ajuizada em 1993 pela Construtora Solimões Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o cumprimento provisório de sentença que impõe depósito judicial de quantia resultante da liquidação por artigos, ainda sujeita a embargos de declaração, na ausência de título executivo definitivo que reconheça o
quantum debeatur
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação por artigos converte obrigação ilíquida em quantia certa, constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso I, do CPC.

A pendência de embargos de declaração não afeta a existência do título executivo, mas apenas a estabilidade da coisa julgada material.

O cumprimento provisório de sentença impugnada sem efeito suspensivo encontra respaldo nos arts. 520, § 2º, e 523 do CPC, exigindo-se garantia idônea para assegurar a reversibilidade da medida.

A exigência de depósito cautelar, diante da solidez econômica da empresa, e a consignação da necessidade de caução. Revela razoabilidade e equaliza interesses do credor e devedor contra prejuízos irreparáveis.

Não cabe, em sede de agravo de instrumento que discute cumprimento provisório, revisar vícios da liquidação por artigos, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A liquidação por artigos constitui título executivo judicial ao quantificar obrigação de pagar quantia certa.

A pendência de embargos de declaração não impede o cumprimento provisório, apenas retarda a estabilização da coisa julgada.

O cumprimento provisório de sentença sem efeito suspensivo depende de caução idônea, nos termos do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 515, I; 520, § 2º; 523; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 331.001-PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. (autorizou liquidação por artigos).

.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALE S.A. contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença (PROC. Nº 0815752-52.2024.8.14.0040), nos autos de um processo de liquidação (PROC. 0000120-06.1993.8.14.0040), que atendeu determinação da decisão lavrada da Ministra Nancy Andrighi, dando provimento ao recurso especial para “Determinar o processamento da liquidação na esteira do devido processo legal”

A decisão agravada determinou que a agravante realizasse o depósito judicial do montante de R$ 41.821.056,97, valor que, segundo expõe, ainda é controverso e não possui respaldo em decisão judicial condenatória que reconheça eventual dano. Registrando, ainda a decisão recorrida, impossibilidade de levantamento imediato de valores sem a devida caução e ser diminuto risco a atividades da empresa recorrente.

A agravante sustenta que o juízo a quo cometeu erro grave ao determinar o depósito judicial, uma vez que a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que permitiu o processamento da liquidação por artigos, em nenhum momento reconheceu a existência de prejuízo à agravada. A decisão do STJ apenas autorizou que fosse feita a apuração do suposto dano, sem, contudo, declarar qualquer direito líquido e certo em favor da parte adversa.

A VALE S.A. destaca que, nos últimos 30 anos de litígio entre as partes, nunca houve o reconhecimento de um prejuízo causado pela medida cautelar de arresto deferida em 1993. Pelo contrário, a empresa alega que a própria sentença de extinção da ação cautelar, proferida em 1996, reconheceu que o arresto de valores não foi efetivado em favor da mineradora, pois os créditos da agravada já haviam sido bloqueados anteriormente pela Justiça do Trabalho para pagamento de débitos trabalhistas.

Ainda no curso do processo, a agravada ajuizou outras ações buscando o reconhecimento de seu suposto crédito, mas tais demandas foram julgadas improcedentes. Somente em 2010, mais de 15 anos após o trânsito em julgado da sentença da ação cautelar, a agravada ingressou com pedido de liquidação por artigos para apurar prejuízos decorrentes do arresto. Após sucessivas decisões, o STJ, em três ocasiões, decidiu que a liquidação era processualmente cabível, mas não reconheceu, em momento algum, a existência de um dano indenizável.

A agravante argumenta que a decisão do juízo a quo, ao deferir o cumprimento provisório de sentença e exigir o depósito do montante milionário, desconsidera os requisitos fundamentais do processo de liquidação, que exigem um título executivo prévio que reconheça o
an debeatur
, ou seja, a própria obrigação de indenizar. Sem essa decisão prévia, a execução se tornaria inválida, pois a liquidação por artigos não pode criar um direito que não foi previamente declarado.

A VALE S.A. também aponta diversas inconsistências e vícios na decisão agravada, incluindo a ausência de uma audiência de instrução para esclarecer pontos controversos da perícia e a extrapolação das funções do perito judicial. Além disso, a empresa questiona a morosidade do juízo na análise de seus embargos declaratórios, que incluem pedido de efeito suspensivo contra a decisão de liquidação, o qual ainda não foi apreciado.

Por fim, requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, evitando que seja compelida a realizar o depósito judicial sem que haja um fundamento legal válido para tanto. No mérito, pleiteia a cassação da decisão recorrida, com a consequente extinção do cumprimento provisório de sentença, considerando a inexistência de um título executivo líquido e certo que justifique a medida imposta pelo juízo de primeiro grau.

Concedi o efeito suspensivo nos termos da decisão ID24651570.

Sobreveio pedido de reconsideração ID24682154 no qual SOLIMÕES sustenta que não é cabível a rediscussão de toda a matéria da fase de conhecimento em razão do trânsito em julgado no REsp n. 331.001-PA e que o recurso da Vale é na essência protelatório.

Descreve que
“a EXECUÇÃO que se faz através do cumprimento provisório deve tratar somente da obrigação imposta”
(sic) e que
“não há aplicação de efeito suspensivo no cumprimento de sentença, tão pouco os embargos de declaração impede o prosseguimento da execução”

(sic).

Afirma que impedir que
“o Agravado, após 32 (trinta dois) anos possa executar o titulo executivo que quantificou o prejuízo, conforme determinado em Acordão transitado em Julgado no STJ, pode lhe causar prejuízos irreparáveis, tendo em vista o sócio majoritário, faleceu em Agosto/2020 e a sócia remanescente se encontra em idade avançada”
(sic).

Pediu a revogação do efeito suspensivo.

Neguei o pedido de revogação do efeito suspensivo ID

24735752.

Alcançado o contraditório pleno e assegurada a ampla defesa dos litigantes entendo que é hora de julgar o presente agravo, considerando especialmente o tempo de tramitação total do processo, mais de 30 anos.

Para tanto, trago ao conhecimento dos demais julgadores o resumo pormenorizado do processo de origem, para que viabilize o amplo conhecimento dos demais julgadores.

O processo n. 0000120-06.1993.8.14.0040, iniciado em 30/09/1993 como MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO proposta pela Companhia Vale do Rio Doce (Vale) em face da MMMC Comércio Indústria e Engenharia LTDa (MMMC), arguindo em síntese que a MMMC teria descumprido contratos com a Vale obrigando esta última a rescindi-los, e dado o risco de insolvência da MMMC à época dos fatos requereu o arresto dos materiais de propriedade da Vale que estavam estocados nas dependências da MMMC.

Foi concedida a liminar de arresto (mandado ID

17472648 - Pág. 5). Também houve aforamento de MEDIDA CAUTELAR INOMINADA junto a Justiça do Trabalho, sendo que no âmbito trabalhista houve concessão de liminar determinado que a Vale bloqueasse os créditos que a MMMC possuía junto a Vale para garantir salários e encargos dos empregados da MMMC.

A MMMC apresentou contestação a Cautelar de Arresto e a Inominada respectivamente ID

17472648 - Pág. 10 e ID

17472651 - Pág. 4.

Houve também a apresentação de Notícia Crime contra o representante legal da MMMC, Joaniz Dias Jardins ID

17472651 - Pág.5, que resultou na instauração de inquéritos junto a Polícia Federal e Civil do Pará.

Durante a instrução do processo, em novembro de 1995
,
a Vale informou ao juízo que não chegou a ocorrer nenhum arresto neste processo em razão de que na mesma época a Justiça do Trabalho havia também determinado o bloqueio dos créditos que a MMMC possuía junto a Vale para pagamento dos salários, rescisões e encargos sociais dos empregados da MMMC ID

17476039 - Pág. 2.

Concluída a instrução sobreveio a sentença ID

17476044 - Pág.1 a 5 reconhecendo que a liminar de arresto só foi executada em relação aos materiais da Vale que estavam estocados nas dependências da MMMC,
e que em razão da Vale não ter proposto a correspondente ação principal o pedido cautelar perdeu o objeto
.

Nesses termos extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a Vale a 20% de honorários de sucumbência.

Nesse ponto o Advogado da MMMC, atuando em causa própria, interpôs a liquidação da sentença por arbitramento ID17476045 - Pág. 2-3, o que foi liminarmente indeferido pelo juízo de origem em decisão de próprio punho.

Segundo a certidão ID

17476046 - Pág. 2 os autos ficaram em carga para o advogado Arnaldo Severino por 8 anos. Houve sucessivos substabelecimentos de advogados representando a MMMC, que requeriam insistentemente o levantamento de valores que supunham estarem depositados em conta judicial no Banco do Brasil, levando o processo para outra direção que não se relacionava com a lide de origem e o pedido de liquidação de sentença voltado aos honorários de sucumbência, debate que viria a ser dissipado somente em maio de 2010, por decisão de mérito o juízo rejeitou o pedido de levantamento de valores supostamente depositados no Banco do Brasil, fixando que essa matéria só poderia ser discutida em outro processo de conhecimento ID

17476077 - Pág. 1 a 4. Sobre essa decisão houve agravo de instrumento, que viria a ter seguimento negado.

Independente da manifestação pela impossibilidade de liquidação da sentença em relação aos honorários advocatícios (por manifestação de próprio punho no ID ID17476045 - Pág. 2), em agosto de 2010, a MMMC peticionou novamente em ID17476082 - Pág. 3–19 requerendo a liquidação por artigos, e voltou a fazê-lo em abril de 2011 no ID17476090 - Pág. 2-3 arguindo que até aquele momento não havia sido apreciado o pedido de liquidação de sentença por artigo.

A Vale citada para se manifestar no novo pedido de liquidação de sentença apresentou defesa ID17476094 - Pág. 2–15.

O Pedido de liquidação foi indeferido pela segunda vez nos termos da decisão de mérito ID17476100 - Pág. 1.

Houve novo agravo de instrumento, desta feita distribuído ao Des. Ricardo Nunes (que viria, anos mais tarde, relatar o conflito de competência que fixou a competência para as Turmas de Direito Público) ID17476101 - Pág. 3 – 18.

Foi negado provimento ao agravo de instrumento.

Foi assim interposto Recurso Especial (REsp n. 331.001-PA) que acabou provido pela Min. Nancy Andrighi, que em resumo fixou o seguinte:

“Nos termos do art. 811, parágrafo único, do CPC, o requerido pode,
mesmo após o trânsito em julgado da sentença de extinção
, formular nos próprios autos do procedimento cautelar pedido de liquidação dos prejuízos causados pela execução da medida”
ID17476104 - Pág. 3 – 4.

A MMMC (já com o nome de Construtora Solimões – “SOLIMÕES”) requereu a continuação da liquidação da sentença com a nomeação de perito ID17476105 - Pág. 11-12.

Houve nomeação do perito e a SOLIMÕES depositou o valor dos honorários.

O Laudo ID17476125 - Pág.1-9 foi contestado pela SOLIMÕES ID17476126 - Pág. 6-11.

A Vale se manifestou pela
inexistência de prejuízos
causados pela cautelar de arresto e, consequente, improcedência da liquidação.

Houve a primeira declaração de suspeição do juízo na origem ID17476128 - Pág. 1. Em seguida a segunda ID17476130 - Pág. 5.

Instado a se manifestar o perito arguiu a complexidade da perícia e informou que poderia responder aos novos quesitos contudo requereu a majoração dos honorários ID17476131 - Pág. 2-3 o que foi refutado pela SOLIMÕES.

Em decisão de mérito ID17476134 - Pág.1-6, o juízo anulou a perícia e nomeou outro perito, que apresentou proposta de honorários a qual foi impugnada pela Vale e aceita pela SOLIMÕES.

O processo foi digitalizado em 05/06/2020.

Os assistentes técnicos foram indicados.

Houve o falecimento do representante legal da SOLIMÕES substituído pela inventariante Marilene Ferreira Jardim (sócia-remanescente).

A SOLIMÕES arguiu a suspeição do juízo ID91715873 - Pág. 1-17. Arguição refutada pelas razões da SOLIMÕES, porém, o próprio juízo suscitou a sua suspeição por foro íntimo ID91636200 - Pág. 1.

Realizada audiência de instrução e saneamento do processo ID98900298 - Pág. 1-3.

O novo laudo foi apresentado ID102523995 - Pág.2-31 a ID102524015 - Pág. 1 - ID102528835 - Pág. 1, sendo na sequência as partes intimadas para se manifestarem.

A Vale refutou o laudo e o perito ID103545757 - Pág.1-7
apresentando laudo próprio
ID103545758 - Pág. 1-48.

A SOLIMÕES também contestou o laudo arguindo erro material detectado nos cálculos de perito e apresentando parecer próprio ID103573623 - Pág. 1-10.

A SOLIMÕES apresentou petição requerendo descadastramento de todos os advogados em razão do óbito do constituinte originário, restando constituída unicamente a Dra. GLENDA JARDIM.

O perito foi intimado para se manifestar ID104183338 - Pág.1, o que o fez apresentando as respostas aos questionamentos das partes ID105372192 - Pág. 1-31.

A SOLIMÕES requereu pagamento imediato do valor de R$6.457.596,97
,
alternativamente o pagamento do valor de R$13.909.918,01
,
e, ainda alternativamente, o pagamento no valor total de R$43.066.023,93

ID106120035 - Pág. 1-8. Na sequência, em ID108294481 - Pág. 1-16, interpôs manifestação sobre o pedido da Vale de substituição do perito.

A Vale foi intimada para se manifestar sobre o pedido de pagamento dos valores incontroversos ou informar o valor que entende ser incontroverso.

A Vale voltou a peticionar a destituição/substituição do perito ID108473449 - Pág. 1-2, juntando novamente parecer técnico pericial próprio e arguindo ser inviável apresentação de valores pois o laudo ainda estava em debate.

A SOLIMÕES requereu aplicação de multa por má-fé processual contra a Vale e requereu novamente o pagamento dos valores incontroversos ID108693055 - Pág. 1-30.

Sobreveio a Decisão determinando a oitiva do perito para esclarecimentos do juízo ID108870276 - Pág. 1-3, que se manifestou em ID110008828 - Pág.1 a ID110008836 - Pág. 9.

A SOLIMÕES se manifestou sobre a decisão anterior do juízo (ID108870276 - Pág. 1-3) e sobre a manifestação do perito ID

111011752 – Pág. 1-17.

Nova decisão do juízo ID

112241223 - Pág. 1, criticada/contestada pela SOLIMÕES em ID

112834392 - Pág. 1-10.

A Vale se pronunciou sobre a manifestação do perito e a da SOLIMÕES juntando mais um parecer técnico pericial ID

113869000 - Pág. 1 a 113869002 - Pág. 6.

Nova decisão do juízo indeferindo a realização de audiência que havia sido solicitado pela Vale e abrindo prazo para alegações finais ID

114247862 - Pág. 1-3.

A Vale apresentou suas alegações finais acompanhadas de parecer técnico contábil próprio ID

116067174 - Pág. 1 a ID

116067181 - Pág. 9.

A SOLIMÕES idem, juntando documentação de apoio ID

116109775 - Pág. 1 a ID

120134385 - Pág. 1.

Sobreveio então decisão de mérito ID127422285 - Pág.1-34 que,
tecnicamente, na forma do art. 510 do CPC pôs fim a fase de liquidação
.

Antes da estabilização da decisão acima a SOLIMÕES ajuizou o cumprimento provisório de sentença, processo n. 0815752-52.2024.8.14.0040, requerendo o pagamento imediato no valor de R$41.821.056,97

(quarenta um milhões, oitocentos e vinte e um mil, cinquenta e seis reais, e noventa e sete centavos),
inclusive com liberação de alvará em nome da advogada subscritora deste recurso
.

De volta aos autos da liquidação, processo n. 0000120-06.1993.8.14.0040,
uma vez intimada da decisão que pôs fim a liquidação, a Vale opôs embargos de declaração
ID

128365148 - Pág. 1-20 com efeitos infringentes.

Da mesma forma a SOLIMÕES opôs seus embargos de declaração
com efeitos infringentes ID

128371532 - Pág. 1-50.

Sobreveio nova declaração de suspeição do juízo ID

128916113 - Pág. 1.

A Vale apresentou contrarrazões aos embargos de declaração da SOLIMÕES ID

130014017 - Pág. 1-10 e vice-versa ID

130035476 - Pág. 1-39.

Seguiu-se então de mais uma declaração de suspeição
ID

130142629 - Pág.1 o que fez esgotar os juízes cíveis da comarca, implicando em intervenção da Presidência do Tribunal para designação de um novo juízo substituto ID

130812290 - Pág. 1-4.

Os patronos da SOLIMÕES vieram aos autos requerer a decretação de sigilo processual ID131327340 - Pág. 1, e por último a Vale requereu celeridade no julgamento dos embargos de declaração ID

135750999 - Pág. 1-3.

Noutra senda, nos autos do cumprimento provisório de sentença o juízo processo n.
0815752-52.2024.8.14.0040,
o juízo acolheu o pedido da SOLIMÕES e deferiu a gratuidade da justiça na forma do art. 98, §1º e seguintes, rejeitou a decretação do sigilo e intimou a Vale para depositar judicialmente ou garantir, de modo idôneo e legal, o valor a ser alcançado pelo cumprimento da decisão judicial, vale dizer, R$ 41.821.056,97 (quarenta um milhões, oitocentos e vinte e um mil, cinquenta e seis reais, e noventa e sete centavos) sob pena de acréscimo de 10% a título de multa e honorários advocatícios, conforme dicção dos Arts. 520, §2º e 523 do CPC.

Dessa decisão foi interposto o presente agravo no qual, ainda que entenda pela incompetência das Turmas de Direito Público, curvei-me a decisão do plenário do TJ e conferi o efeito suspensivo sob o fundamento que a definição do
an debeatur
na decisão ID127422285 (autos de origem, processo n. 0000120-06.1993.8.14.0040
)
ainda não estava estabilizada,
dada a pendência do julgamento dos dois embargos de declaração.

O processo havia sido pautado, contudo, antes do julgamento a parte agravada atravessou petição ID

26080705 requerendo a devolução dos autos ao Ministério Público sob o argumento que na atuação do
Parquet
como
custos legis
DEVERIA ter se manifestado em todas as matérias de ordem pública, a saber a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

O pedido foi acolhido e foi oportunizada a manifestação da parte adversa na forma do art. 10 do CPC, que assim procedeu em petição ID

26592478.

A 5ª Procuradoria de Justiça se julgou suspeita por foro íntimo.

A 14ª Procuradoria de Justiça se manifestou em complementação a manifestação anterior da 5ª Procuradoria de Justiça pela rejeição preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, reafirmando a não intervenção quanto ao mérito ID

26966048.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conforme pormenorizado no relatório que precede este voto, e considerando a intrincada linha do tempo processual que se estende por mais de três décadas, o presente agravo de instrumento exige uma análise criteriosa e aprofundada, em busca da aplicação mais justa e efetiva do direito ao caso concreto.

A questão central devolvida a esta Egrégia Turma diz respeito à legitimidade do cumprimento provisório de sentença que determinou o depósito de expressiva quantia pela Agravante, Vale S.A., em favor da Agravada, MMMC Comércio, Indústria e Engenharia Ltda. (antiga Construtora Solimões Ltda.).

Antes de adentrar no mérito da controvérsia principal, impende-me apreciar a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por suposta ausência de dialeticidade, suscitada pela parte agravada em suas contrarrazões.

A Agravada sustenta que o recurso da Vale S.A. não teria atacado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, buscando, em verdade, rediscutir matéria já preclusa, concernente à fase de conhecimento da ação cautelar e à própria liquidação, em descompasso com o rol taxativo de impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no art. 525 do CPC.

Não obstante a relevância do princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o ônus de apresentar fundamentos que demonstrem o desacerto da decisão impugnada, observo que, no caso em apreço, tal exigência foi devidamente cumprida pela Agravante.

Conforme se depreende da atenta leitura da peça recursal, a Vale S.A. expôs, com clareza e detalhamento, as razões de seu inconformismo, não se limitando a uma mera reiteração de argumentos.

A Agravante confrontou, ponto a ponto, os fundamentos da decisão que determinou o cumprimento provisório, especificando porque entende que a referida ordem de depósito seria indevida e careceria de respaldo legal.

Ao alegar a inexistência de título executivo judicial líquido e certo, a má interpretação das decisões do STJ, os vícios da própria decisão de liquidação e a morosidade na apreciação de seus embargos de declaração na origem, a Vale S.A. delineou uma linha argumentativa coesa, visando demonstrar o suposto desacerto da decisão agravada.

Todos os argumentos apresentados, ainda que se refiram a fases anteriores do processo ou a decisões já proferidas, foram articulados com o propósito de fundamentar o pedido de reforma da decisão que impôs o cumprimento provisório.

A conexão entre as alegações da Agravante e o ato judicial recorrido é manifesta, permitindo a plena compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório pela parte adversa.

O próprio Ministério Público de 2º Grau, atuando como
custos legis
e com a devida independência funcional, manifestou-se pela rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

O
parquet
foi categórico ao afirmar que "
a petição recursal apresenta argumentação específica e fundamentada contra os pontos decisórios que lhe são desfavoráveis, com exposição lógica e jurídica que permite compreender as razões de sua insurgência
".

Desse modo, não há que se falar em inobservância do princípio da dialeticidade recursal. A preliminar arguida pela Agravada é, portanto, insubsistente e deve ser rejeitada, conhecendo-se do agravo de instrumento em seus termos.

Superada a questão preambular, adentro ao cerne do recurso.

A Agravante, Vale S.A., fundamenta seu pleito recursal na suposta inexistência de um título executivo judicial hábil a embasar o cumprimento provisório da quantia de R$ 41.821.056,97.

Argumenta que as decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que permitiram o processamento da liquidação por artigos não teriam reconhecido a existência de um prejuízo indenizável, mas apenas autorizado a apuração de um suposto dano.

Tal tese, embora aparentemente persuasiva em sua literalidade, falha ao negligenciar a função precípua da fase de liquidação de sentença no sistema processual civil brasileiro.

A decisão de liquidação proferida nos autos do processo nº 0000120-06.1993.8.14.0040, de fato, ao "liquidar e dimensionar a expressão financeira da obrigação de pagar", constituiu um título executivo judicial.

O art. 515, inciso I, do CPC é inequívoco ao dispor que são títulos executivos judiciais "as decisões proferidas que reconhecem a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa".

A liquidação, por sua natureza, tem o condão de transformar uma condenação ilíquida em quantia certa, tornando-a, a partir de então, passível de execução.

É a materialização do
quantum debeatur
.

A alegação de que o STJ não reconheceu o prejuízo é, a rigor, exata, no sentido de que a Corte Superior não adentrou no mérito da existência do dano, mas sim validou o caminho processual para que essa existência e sua quantificação fossem apuradas na origem.

E foi exatamente isso que ocorreu com a prolação da sentença de liquidação, que, após a dilação probatória própria dessa fase, dimensionou a obrigação e constituiu o crédito em favor da Agravada.

A pendência de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra a sentença de liquidação não descaracteriza a existência do título executivo judicial, mas tão somente a sua estabilização, ou seja, a formação da coisa julgada material.

Essa distinção é crucial.

O título existe, mas sua definitividade está condicionada ao julgamento dos recursos integrativos.

A Agravante insiste na tese de que a liquidação não poderia "criar um direito que não foi previamente declarado", e que a decisão de liquidação seria "teratológica" e eivada de vícios como a ausência de audiência de instrução e a extrapolação das funções do perito.

Contudo, a liquidação, em sua essência, não cria o direito. Ela o quantifica. O direito à indenização por danos decorrentes de medida cautelar revogada ou cuja eficácia tenha cessado é previsto em lei (art. 811 do CPC/73, correspondente ao tema aqui tratado).

A liquidação é o instrumento para tornar esse direito certo e líquido.

Quanto aos vícios apontados na fase de liquidação, como ausência de audiência ou suposta extrapolação do perito, é imperioso reiterar que o foro adequado para sua discussão e eventual correção são os próprios autos da liquidação, por meio dos embargos de declaração já opostos e que aguardam julgamento.

Não cabe a esta instância revisora, em sede de agravo de instrumento que discute o cumprimento provisório, adentrar no mérito dos vícios da sentença de liquidação, sob pena de indevida supressão de instância.

A Vale S.A. também argumenta sobre a morosidade do juízo de origem em apreciar seus embargos de declaração, que teriam pedido de efeito suspensivo.

Embora a demora processual seja lamentável, é cediço que os embargos de declaração, por regra, não são dotados de efeito suspensivo automático. O art. 1.026 do CPC é claro nesse sentido, condicionando a atribuição de efeito suspensivo à expressa decisão do julgador, mediante a demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto, o cumprimento provisório é juridicamente possível e encontra respaldo no ordenamento. O art. 520 do CPC autoriza o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo.

A decisão agravada, proferida pelo juiz de primeiro grau no cumprimento provisório, agiu em perfeita sintonia com o princípio da efetividade processual. Ao receber o pedido de cumprimento provisório e determinar a garantia do juízo, buscou-se dar andamento à execução, sem ignorar a provisoriedade da medida.

A exigência de que o levantamento de valores ou a prática de atos que importem grave dano ao executado dependam de caução suficiente e idônea, conforme previsto no art. 520, inciso IV, do CPC, revela a cautela do juízo de origem e a preocupação em resguardar a reversibilidade da medida, protegendo o executado de prejuízos irreversíveis.

Acerca da gravosidade da medida fixada pela decisão (depósito ou garantia do juízo) é notório a inegável capacidade e solidez econômica da agravante Vale S.A., que não razões de qualquer indício de que não tenha condições de efetuar depósito ou garantir o juízo por outro meio idôneo afastando a tese de onerosidade excessiva ou de risco de dano irreparável que lhe seria causado.

Ressalto ainda, inexistir notícia nos autos de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração para se constatar impedimento do prosseguimento do cumprimento provisório conforme incorporada pelo CPC, pois, consignado a impossibilidade de levantamento imediato de valores sem caução, equalizando os interesses sem transgredir ao princípio de menor onerosidade ou subversão da lógica do cumprimento provisório de sentença.

Por oportuno, lembramos que a decisão agravada consignou a impossibilidade de levantamento imediato de valores sem a devida caução

A decisão monocrática de ID 24651570, ao conceder o efeito suspensivo integral ao Agravo de Instrumento, embora se fundamente na pendência de estabilização do
AN DEBEATUR
, dada a existência do título de executivo e a natureza do cumprimento provisório, como também estar o levantamento de valores condicionados à caução idônea, em juízo de cognição completa revesito o assunto em julgamento.

Diante de todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Vale S.A., revogando a decisão ID 24651570, e confirmando integralmente a decisão do juízo de origem proferida pelo Juiz designado Leonardo Batista Pereira Cavalcante.

]É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

.

Belém, 21/07/2025